Tribunal: TCU
Processo: 003.928/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 947/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de consulta formulada pelo titular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca de procedimentos a serem adotados em caso de remessa extemporânea de prestação de contas ainda na fase interna de tomadas de contas especiais instauradas em face da omissão do dever de prestar contas (Ofício 6931/2019/GAB-SENASP/SENASP/MJ). Considerando que a consulta não preenche os requisitos de admissibilidade do art. 264 do Regimento Interno do TCU, uma vez que o titular da Senasp não se encontra entre os legitimados elencados no normativo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 264 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer da consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 3 ao autor; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.928/2020-9 (CONSULTA) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Consulente: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Unidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública - Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.